Tribunal: TJMT
Processo: 1014060-80.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014060-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (IMPETRANTE), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), CLAUDINEI DE SOUZA SILVA - CPF: 676.223.562-04 (PACIENTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), ADAO CARLOS RIBEIRO - CPF: 516.050.902-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL MEIRA DUARTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – EVENTUAL ALARGAMENTO NA MARCHA PROCESSUAL QUE DECORRE DAS MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DA COVID-19 - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alardeado excesso de prazo à luz da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto; mormente porque os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, de modo que eventual elastério no trâmite processual pode ser justificado nas peculiaridades da hipótese em apreço, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

2.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito; notadamente na hipótese versanda, em que eventual elastério na marcha processual decorre das conseqüências relacionadas às medidas de prevenção ao novo coronavírus, que acarretou a suspensão dos prazos e de todos os atos processuais não urgentes no âmbito do Poder Judiciário, a impedir o acolhimento da tese defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo.

3.

Paciente que está sendo assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos em dobro, circunstâncias que também colaboram para o elastecimento da marcha processual.

4.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o lapso temporal previsto no art. 316 do CPP para reanálise da imprescindibilidade da prisão provisória não é peremptório, de maneira que eventual atraso na execução deste ato não configura automático reconhecimento da ilegalidade da cautelar extrema, tampouco autoriza a imediata colocação do sujeito em liberdade.

5.

Constrangimento ilegal não caracterizado. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. TEILON AUGUSTO DE JESUS

PACIENTE:

CLAUDINEI DE SOUZA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que
decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
na ação penal n.º 155-47.2020.811.0025 (cód. 150792), em que denunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incs. I e IV do Código Penal.

Contextualizando a impetração, o subscritor do
writ
relata que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia
18/03/2020
, e conquanto a exordial acusatória tenha sido recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau, com formalização da citação do acusado em
19/03/2020
, o
feito permanece paralisado desde então, tão-somente no aguardo da nomeação de um defensor ao paciente
, seja público ou dativo, porquanto o acusado externou a ausência de condições econômicas para contratar um advogado.

Assim, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alude o impetrante como primeira vertente a tese de
excesso de prazo
na manutenção da prisão processual do beneficiário do
writ
, visto que já
se encontra segregado há mais de 100 (cem) dias sem que haja previsão para o início da fase instrutória
, e acrescenta que a demanda não ostenta qualquer complexidade capaz de justificar a delonga na nomeação de um defensor ao paciente.

A título de segunda causa de pedir, assevera que a
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a prisão processual do paciente
depois de passados mais de 100 (cem) dias de cárcere viola a novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.º 13.964/19, e que passou a exigir a reavaliação da necessidade das prisões provisórias a cada 90 (noventa) dias,
“mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de suspender os efeitos da decisão que decretou sua prisão preventiva, com o imediato restabelecimento da liberdade do acusado até o julgamento meritório deste
writ
.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida e pelo relaxamento da custódia cautelar, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares menos gravosas.

A exordial veio munida com os documentos digitais registrados do ID 48737469 ao ID 48737471

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
49566965) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos eletrônicos no ID 50793465.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 52189471).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que no dia
27/12/2019
a autoridade policial da comarca de Juína/MT representou pela decretação da prisão preventiva do paciente
Claudinei de Souza Silva,
vulgo “Galego Pintor” e de seu comparsa
Adão Carlos Ribeiro
, vulgo “Carlinhos”, diante da existência de fortes indícios de que estariam envolvidos no delito de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima
Gabriel Meira Duarte
, ocorrido no dia
25/12/2019
.

Diante de tais fatos, no dia
28/12/2019
o MM. Juiz da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, após manifestação favorável do i. representante ministerial, acolheu a representação formulada pelo Delegado de Polícia e decretou a prisão preventiva em face dos indiciados à conta da suposta necessidade de
salvaguardar a ordem pública
e
garantir a aplicação da lei penal
.

Finalizadas as investigações, no dia
26/02/2020
o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora paciente e de
Adão Carlos Ribeiro
, imputando-lhes a prática do delito tipificado no
art. 121, §2º, incs. I e IV do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90
; e, no dia
18/03/2020
, aportou aos autos comunicação enviada pela autoridade policial da comarca de Nova Bandeirantes/MT, noticiando o cumprimento dos respectivos mandados de prisão.

Em
19/03/2020
a exordial acusatória foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau, ocasião em que determinada a citação dos acusados, com a expedição de carta precatória para a comarca de Nova Bandeirantes/MT a fim de proceder com a regularização das prisões, bem como a elaboração de ofício à Secretaria de Segurança Pública para adotar as providências necessárias.

Os acusados foram devidamente citados via carta precatória no dia
20/03/2020
, oportunidade em que manifestaram a ausência de condições financeiras para constituir advogado particular;
tendo a aludida missiva aportado aos autos tão somente no dia

30/06/2020.

Na sequencia, os autos foram conclusos ao gabinete e em
16/07/2020
foi proferido despacho nomeando a i. Defensoria Pública Estadual para patrocinar a defesa dos acusados, sendo os autos remetidos ao aludido órgão na mesma data; ao que se sucedeu a apresentação da defesa prévia em
17/07/2020
.

Atualmente, os autos aguardam o decurso do prazo para, então, serem novamente conclusos ao gabinete a fim de que o MM. Juiz
a quo
analise se a hipótese admite a absolvição sumária (art. 397, CPP) ou se, afastadas as hipóteses legais, é caso de ratificação do recebimento da denúncia, com a conseqüente designação de audiência de instrução e julgamento.

À vista disso, embora o paciente esteja recolhido ao cárcere desde
18/03/2020
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, máxime se considerado que o feito tramita há pouco mais de 03 (três) meses e
não se constata, de plano, a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo
, uma vez que os elementos informativos contidos no remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

E assim considero porque, como se sabe os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destarte, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que
“
somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais
(...)”

(vide: STJ - AgRg no RHC: 122070 ES 2019/0376731-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020). Grifei.

Além do mais, ao que se extrai das informações prestadas pela autoridade impetrada e do andamento processual disponível no sistema interno informatizado
Primus
, é possível concluir que eventual alongamento na marcha processual também se justifica na situação de emergência de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov2), que acarretou a suspensão de todos os prazos e atos processuais não urgentes no âmbito do Poder Judiciário desde o dia
20/03/2020,
por força de inúmeras Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência deste eg. Sodalício Estadual, o que, por óbvio, interferiu na regular tramitação não só da ação penal em que denunciado o paciente, mas de
todo
s os feitos cíveis e criminais em trâmite no Estado de Mato Grosso.

Diante deste cenário, concluo que eventual demora na tramitação do feito correlato se justifica nas
vicissitudes do caso concreto que, para além de tratar de crime complexo, com pluralidade de réus assistidos pela Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro; inevitavelmente foi afetado pelas conseqüências da prevenção à pandemia do covid-19, que ensejou a tomada de medidas drásticas pelo Poder Judiciário
, fatores que, em certa medida, elastecem o andamento processual, sem, contudo, ofender a razoável duração do processo.

Sobre o assunto, o colendo Superior Tribunal de Justiça exarou recentemente seu posicionamento, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. TRAMITAÇÃO REGULAR. COVID-19.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Cuida-se de caso em que o paciente/agravante estaria envolvido com tráfico de drogas e associação para essa finalidade, relatando-se a apreensão de quantidade exorbitante de drogas (mais de 16kg de cocaína). 2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Na espécie, observa-se que o Magistrado de primeiro grau tem empregado esforços para a condução célere do feito, não se podendo falar em atraso injustificado ou morosidade irrazoável na tramitação. Embora o paciente/agravante esteja encarcerado há 10 meses, verifica-se que o processo conta com dois réus e exigiu a realização de perícia técnica sobre os celulares apreendidos, inclusive com pedido defensivo de adiamento de audiência para análise do laudo de degravação emitido, não se ignorando, por fim, a necessidade de redesignação de audiência relacionada à suspensão dos trabalhos presenciais ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus.
4. De todo modo, o processo já se encontra em fase de apresentação das alegações finais, o que indica a proximidade da sentença. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no HC: 572176 RO 2020/0084067-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

E quanto à alegação defensiva referente à suposta ilegalidade da prisão em razão do alardeado descumprimento do art. 316 do CPP, friso que de fato, as alterações instituídas pela Lei n.º 13.964/2019 no Código de Processo Penal visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e passem a configurar uma espécie de cumprimento antecipado da pena, exigindo do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.

Todavia, o Tribunal da Cidadania firmou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal
“não se trata de termo peremptório, isto
é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.”
(AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020); notadamente na hipótese versanda, em que o paciente encontra-se segregado há pouco mais de 03 (três) meses e a exordial acusatória foi recebida em meio à pandemia do novo coronavírus que, como já consignado, acarretou a instituição de medidas drásticas de isolamento e distanciamento social, inclusive com o fechamento dos prédios do Poder Judiciário em todo o Estado de Mato Grosso e a súbita instituição do regime de teletrabalho.

À vista disso, considero que a duração do trâmite processual compatibiliza-se com as circunstâncias concretas da hipótese versada, inexistido, portanto, coação ilegal por excesso de prazo,tampouco quaisquer ilegalidades na custódia processual do favorecido nessa ordem aptas a justificar seu relaxamento, principalmente porque inexiste desídia da acusação ou descaso da d. autoridade judiciária de primeiro grau, justificando-se o diminuto elastério, em especial, nas peculiaridades do caso concreto e na situação de pandemia do Covid-19, situação de força maior cuja prevenção ensejou a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário por período que já ultrapassa 04 (quatro) meses.

Em sendo assim, na contramão do que alega o subscritor da ação mandamental, não encontro motivos concretos para relaxar a prisão preventiva do beneficiário deste
writ
, pois o contexto do feito correlato legitima o andamento processual, a impedir que seja imputada indevida letargia aos órgãos estatais; de maneira que,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CLAUDINEI DE SOUZA SILVA
,
mantendo o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020